Tribunal: STF
Processo: HC 267771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dherique Cabral Barbosa de Souza, advogado, em 26.1.2026, em benefício de Cinthia Maria da Silva Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.719, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
2. O Tribunal de origem manteve a condenação da agravante com base em interceptações telefônicas, mandados de busca e apreensão, e depoimentos que indicam sua participação no tráfico de drogas, em associação com outros réus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da agravante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
4. A defesa alega ausência de provas da participação da agravante na associação criminosa e pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, argumentando que a agravante é primária e possui bons antecedentes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Tribunal de origem baseou a condenação em robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos que demonstram a associação criminosa estável e permanente da agravante com outros réus. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a revisão de provas em habeas corpus, sendo necessário um flagrante abuso de poder ou ilegalidade, o que não se verifica no caso. 
7. A aplicação do tráfico privilegiado é inviável quando o agente é condenado também por associação para o tráfico, evidenciando dedicação a atividades criminosas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo improvido. 
Tese de julgamento: ‘1. A condenação por associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência na associação criminosa. 2. O tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação por associação para o tráfico, evidenciando dedicação a atividades criminosas.’”.

2. Na presente ação, o impetrante reitera a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que as provas produzidas no curso da ação penal não teriam demonstrado o vínculo associativo ou a prática da venda de drogas para a imputação à paciente dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente.

Afirma que a condenação da paciente estaria baseada em interceptações telefônicas realizadas no curso do inquérito policial, sem a possibilidade de contraditório; e que ela seria esposa “submissa ao seu marido”, um usuário de drogas, que teria acesso as contas bancárias dela e as utilizava sem sua ciência. 

Sustenta não ter sido encontrado “nada de ilícito” na residência da paciente nem ter sido dificultado o cumprimento do mandado judicial. Explica que o companheiro da paciente teria sido preso em outra residência, desconhecida por ela. 

Assevera que a paciente não teria “ciência das atividades ilícitas de seu esposo, pois, para a mesma, o réu Felipe Tavares, mentia e dizia que trabalhava como pedreiro nas cidades vizinhas de Cachoeiro de Itapemirim-ES, justificativa que utilizava inclusive, acoberta sua ausência”. Pondera que, sendo mantida a condenação da paciente pelo delito de tráfico de entorpecente, a ela deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...)  seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau e do Tribunal local, revogando o mandado prisional. 
A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente CINTHIA MARIA DA SILVA GOMES, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrer, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente SALVO CONDUTO, a fim de que seja mantida em liberdade a paciente”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou a seguinte fundamentação no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:
‘[...] 
O Tribunal de origem manteve a condenação da paciente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico sob os seguintes fundamentos: 
‘[...] Embora extensa, é indispensável a reprodução da denúncia apresentada pelo MPES: 
CONSTA DOS AUTOS que, através de diversas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, bem como de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões preventivas decretadas por este Juízo, com o auxílio de policiais, logrou-se êxito em constatar que os denunciados acima e os demais integrantes da rede praticavam a mercancia de entorpecentes, tais como, maconha, haxixe, cocaína e crack, tendo se associado para o fortalecimento do tráfico. Restou apurado que os denunciados traficavam entorpecentes de forma permanente e contínua, mediante associação, cabendo registrar que o denunciado Felipe Tavares Antônio, residente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, era o responsável por fornecer/enviar as drogas para inúmeros traficantes de Alegre, sendo o ‘cabeça’ do tráfico neste Município, enquanto seu primo Jordan Adrian era uma espécie de gerente operacional, homem de confiança de Felipe no comércio de entorpecentes realizado especialmente no Bairro Vila Alta. 
Cumpre registrar que o denunciado Anderson Lacerda Madeira, residente no Bairro Amarelo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos fornecedores de entorpecentes de Felipe Tavares Antônio, o qual se refere a ele como ‘amigo do Amarelo’, consoante interceptação realizada em 01/0612018, às 14:45h. 
[...] 
A denunciada Cinthia era a responsável por efetuar os depósitos para traficantes a pedido de seu companheiro Felipe, consoante se verifica do diálogo datado de 14.06.2018, às 15h49min. 
Inclusive, Cinthia afirmou perante a Autoridade Policial já ter entregado droga para o nacional Natanael Aires Lana a mando de Felipe.
Na data de 14.06.2018, às 13h16min, a denunciada Cinthia é alertada por Felipe que ele deixou crack guardado em sua residência, afirmando o seguinte: ‘No cantinho, deixei 25 grama de óleo lá hein...’ ‘Em cima do guarda roupa no cantinho, em cima mermo no cantinho...’ [sic]. No mesmo dia (14.06.2018), às 21h46min, Felipe conversa com Cinthia a respeito de pagamentos que precisam ser feitos para traficantes, dentre eles, o denunciado Anderson. 
(...) Após detida análise dos autos, verifico haver prova robusta do envolvimento dos apelantes, ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes. (...) 
Em sede judicial, a testemunha PC FRANCISCO FARIA DUQUE esclareceu (fls. 2002/2006):
‘(...)  que Cinthia era esposa de Felipe; que Cinthia ficava em casa com os filhos; que o depoente não detectou tráfico por parte de Cinthia; que Cinthia também foi interceptada e não detectou nenhuma conversa envolvendo Cinthia com o tráfico de drogas; que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Felipe não estava em casa com Cinthia; que Felipe estava em uma casa alugada com uma amásia; que Cinthia revelou para o depoente que tinha conhecimento acerca do tráfico praticado por Felipe; que através de uma degravação, Felipe telefonou para Cinthia pedindo que entregasse para Natanel 25 gramas de crack que estava escondido no guarda roupa; que Cinthia tinha uma conta bancária; que Felipe recebia através da conta de Cinthia; que Jordan fez depósito na conta de Cinthia; que perguntado ao depoente se detectou outras entregas de drogas por parte de Cinthia, respondeu que não; que Cinthia era totalmente submissa a Felipe; que Jordan era o primeiro homem (pessoa de confiança) de Felipe na Vila Alta; que Jordan distribuía a carga entre os traficantes e recolhia o dinheiro com os usuários; que Jordan fazia cobranças para Felipe; que Jordan, praticamente todos os dias, efetuava depósitos na conta de Cinthia e de Anderson; (...) 
Assim, não há como se falar em dúvida (in dubio pro reo), ou insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito, requerida pelo apelante Natanael, ou pela absolvição requerida pelos apelantes Cinthia, Adenilson, Anderson, Leonardo e Natanael, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto aos crimes descritos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06 (...).
Como se vê, através de diversas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, bem como de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões preventivas decretadas, logrou-se êxito em constatar que a paciente e os corréus praticavam, com estabilidade e permanência, o tráfico de drogas no Município de Alegre/ES. 
Na hipótese, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Boletins unificados; Autos de apreensões; Auto de constatação de substância entorpecente; Portaria; Relatório de investigação; Relatórios de transcrição sintético; Transcrições de SMS – Felipe Tavares; Laudos periciais – Exame Químico; 1830; 2104; 2173; 2219/2221), Laudo pericial – Exame de arma de fogo e material e relatórios de exame de buscas nos aparelhos celulares juntados aos autos), de que a paciente e os corréus, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, praticavam a mercancia de entorpecentes, tais como maconha, haxixe, cocaína e crack, tendo sido apreendidos, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, na residência do corréu Felipe Tavares Antônio, 1 porção de cocaína (80g), na residência de Jordan Adrian Azevedo da Silva, 1 pequena porção de maconha e, na residência de Adenilson da Silva Alves, 3 pinos contendo substância semelhante à cocaína, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 
O Tribunal a quo destacou que a paciente Cinthia era a responsável por efetuar depósitos para traficantes a pedido do corréu Felipe, seu companheiro, que era o ‘cabeça’ do tráfico no Município de Alegre/ES, bem como o responsável por fornecer drogas para inúmeros traficantes. 
A Corte de origem anotou que ‘Cinthia afirmou perante a Autoridade Policial já ter entregado droga para o nacional Natanael Aires Lana a mando de Felipe.’ (e-STJ, fl. 107) Consignou, ainda, que, ‘na data de 14.06.2018, às 13h16min, a denunciada Cinthia é alertada por Felipe que ele deixou crack guardado em sua residência, afirmando o seguinte: ‘No cantinho, deixei 25 grama de óleo lá hein...’ ‘Em cima do guarda roupa no cantinho, em cima mermo no cantinho...’ [sic]. No mesmo dia (14.06.2018), às 21h46min, Felipe conversa com Cinthia a respeito de pagamentos que precisam ser feitos para traficantes, dentre eles, o denunciado Anderson.’ (e-STJ, fl. 107) 
Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da paciente e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.
(...) Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, razão, também, não asiste à defesa. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas (AgRg no HC 370.617/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).’ (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
 
5. Como destacado nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, para a condenação da paciente foram apontados elementos probatórios suficientes a comprovar a autoria e a materialidade com relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente a ela imputados. Estão evidenciados, portanto, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo da paciente e o seu envolvimento no modus operandi do tráfico de drogas na espécie.
 
Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes e acolher a pretensão do impetrante de absolvição da paciente, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação dela está corroborada pelas provas constantes do conjunto probatório produzido no curso da ação penal na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem prévio e necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.593-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição.
 III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.113-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025). 

6. Ademais, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado nas instâncias antecedentes, foi demonstrada pelo conjunto probatório da ação penal a dedicação da paciente a atividades criminosas. 
 
Para afastar essa premissa de que a paciente se dedica a atividades criminosas e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
 n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).
  
7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 Brasília, 29 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora